Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-79.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), KARINE SOARES DA SILVA GARCES - CPF: 001.101.771-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL COM EVIDÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança
,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 37.901,84, atualizado e acrescido de juros moratórios, com fixação de honorários advocatícios de 10%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A sentença foi integrada por embargos de declaração para delimitar o período das parcelas inadimplidas (M009 a M059), e os critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) estabelecer se houve inovação recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) determinar a ocorrência ou não de prescrição quinquenal parcial;

(
iv
) aferir a validade de renegociação contratual desacompanhada de assinatura formal;

(v) verificar a legalidade dos critérios de atualização monetária e da existência de eventual cobrança em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos do
art
. 1.010 do CPC, apresentando fundamentos que impugnam diretamente a sentença recorrida, ainda que parte dos argumentos coincida com os já apresentados na contestação, o que afasta a alegada ausência de
dialeticidade
.

4.
A inovação
recursal
não se caracteriza quando a tese jurídica invocada – aplicação do Código de Defesa do Consumidor – decorre dos fatos submetidos ao juízo de origem, tratando-se de reenquadramento jurídico admissível em grau
recursal
.

5.
A prescrição quinquenal prevista no
art
. 206, §5º, I, do Código Civil não se verifica,
pois
a pretensão foi ajuizada em 28/04/2023, menos de cinco anos após o vencimento da última parcela em 08/09/2022, conforme delimitado nos embargos de declaração.

6.
A ausência de assinatura no termo de renegociação não impede sua validade, quando evidenciado o cumprimento parcial das obrigações ali previstas pelos devedores, configurando anuência tácita e comportamento concludente, nos termos dos
arts
. 107 e 422 do Código Civil e conforme jurisprudência do STJ.

7.
Não há comprovação de cobrança em duplicidade ou de valores quitados, tampouco de conduta dolosa da apelada que configure má-fé processual, sendo correta a aplicação do ônus da prova conforme o
art
. 373, II, do CPC.

8.
A alegação de impedimento de adimplemento por suposto bloqueio de boletos não foi comprovada de modo satisfatório, e a ausência de outras medidas para solver a obrigação impede o reconhecimento de mora da credora.

9.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que admitida, não justifica revisão contratual na ausência de prova de cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

10.
Os critérios de juros e correção monetária adotados – 1% ao mês até 29/08/2024, e,
após, aplicação
da Taxa
Selic
deduzido o IPCA – são compatíveis com o
art
. 406, §1º, do Código Civil e evitam a cumulação indevida de índices, conforme esclarecido na decisão integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que reitera argumentos da contestação é admissível quando evidencia inconformismo e impugna os fundamentos da sentença, não configurando ausência de
dialeticidade
.

A inovação
recursal
não se caracteriza pelo reenquadramento jurídico dos fatos já submetidos ao juízo de origem.

O prazo
prescricional
quinquenal conta-se do vencimento da última parcela inadimplida, conforme o princípio da
actio
nata.

A ausência de assinatura em termo de renegociação contratual não impede sua eficácia quando há início do cumprimento e manifestação tácita de vontade.

Alegações de cobrança em duplicidade ou impedimento de adimplemento devem ser comprovadas pela parte devedora, sob pena de manutenção da presunção de veracidade dos documentos apresentados.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a exigência de demonstração concreta de abusividade para revisão contratual.

Os critérios de juros e correção fixados em consonância com a legislação vigente e sem cumulação indevida devem ser mantidos.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 107, 111, 206, §5º, I, 422 e 406, §1º; CPC,
arts
. 1.010, III, 1.014, 80, 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1881149/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.06.2021,
DJe
10.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.889.810/SP, Terceira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
16.11.2022; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1015513-79.2023.8.11.0041

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES
e
KARINE SOARES DA SILVA GARCES

X
MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCÊS
e
KARINE SOARES DA SILVA GARCÊS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MRV Prime XVI Incorporações SPE Ltda., a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 37.901,84, atualizada desde o vencimento e acrescida de juros moratórios a contar da citação, fixando-se juros de 1% ao mês até a data de início de eficácia das alterações legislativas (01/09/2024) e, após, a incidência da Taxa Selic como indexador único, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão decorrente da justiça gratuita (Id. 330551373).

O
decisum
foi posteriormente integrado em sede de embargos de declaração opostos pelos réus
/apelantes
, acolhidos parcialmente, para consignar expressamente que a condenação abrange as parcelas inadimplidas de julho/2018 (M009) até setembro/2022 (M059), com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, aplicação de IPCA e juros pela taxa
Selic
, com dedução do IPCA da
Selic
para evitar duplicidade (
Id
. 330551379).

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que deve ser mantida a gratuidade da justiça e sustentam a ocorrência de prescrição quinquenal parcial, ao argumento de que, ajuizada a ação em 28/04/2023, estariam prescritas as parcelas vencidas antes de 28/04/2018, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Sustentam, ainda, que seria inválida a confissão/renegociação de dívida porque o documento apresentado não contém assinatura dos apelantes, não sendo possível admitir “confissão tácita” apenas pelo pagamento parcial.

Aduzem, também, que a condenação não poderia abranger integralmente as parcelas de 2018 a 2022 sem
análise individualizada, sobretudo porque teria havido bloqueio da emissão de boletos pela credora, impedindo a adimplência, além de suposta cobrança de valores já quitados (sinal de R$ 4.500,00 e diferença de financiamento de R$ 462,73), em
bis in idem
, com imputação de má-fé processual à apelada.

Defendem, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionam o termo inicial e os critérios de juros/correção fixados, alegando indevida cumulação de índices e vedação ao anatocismo, e requerem, ao final, o provimento do recurso, com reforma integral da sentença
e a improcedência da ação de cobrança
, ou, subsidiariamente, redução do montante e revisão dos encargos
, além da
condenação da apelada em verbas sucumbenciais (
Id. 330551381
).

Apresentadas contrarrazões, a apelada
alega preliminar de ofensa ao princípio

da dialeticidade e de inovação recursal com relação à
aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 330551383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais violariam o princípio da dialeticidade, por supostamente se limitarem à repetição dos argumentos expendidos na contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo d
os
recorrente
s
, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao
promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso dos autos, embora se observe que parte das razões recursais reproduz argumentos já deduzidos na contestação, verifica-se que os apelantes manifestam inconformismo específico com a sentença, notadamente quanto à rejeição da tese prescricional; ao reconhecimento da eficácia do termo de renegociação não assinado; à conclusão quanto à inexistência de cobrança indevida; e

aos critérios de juros e correção monetária fixados.

A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que evidenciada a pretensão de reforma do julgado e o
enfrentamento mínimo de seus fundamentos, como ocorre na hipótese.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
INOVAÇÃO RECURSAL
)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a apelada
ainda
sustenta
que os apelantes teriam incorrido em inovação
recursal
, ao invocar, em sede de apelação, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, matéria que não teria sido suscitada oportunamente em primeiro grau.

A preliminar igualmente não prospera.

Embora se reconheça que a inovação
recursal
é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do
art
. 1.014 do Código de Processo Civil, tal vedação não alcança teses jurídicas, especialmente quando relacionadas à qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes, desde que fundadas nos mesmos fatos já submetidos à apreciação do juízo de origem.

No caso concreto, a discussão acerca da natureza da relação contratual e da eventual incidência das normas
consumeristas
decorre diretamente dos fatos narrados desde a inicial e da contestação, não havendo alteração do substrato fático da demanda. Trata-se, portanto, de reenquadramento jurídico da controvérsia, o que é admissível em grau
recursal
.

De todo modo, ainda que superada a preliminar, cumpre
registrar
que a simples invocação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, circunstância que será analisada no mérito.

Assim,
REJEITO
também a preliminar de inovação
recursal
.

É como voto.

V
OTO
PRELIMINAR

(
PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

Por outro lado, em sua
s razões recursais, os apelantes
sustentam
a ocorrência de prescrição quinquenal parcial, ao argumento de que, ajuizada a ação em 28/04/2023, estariam prescritas as parcelas vencidas antes de 28/04/2018, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

A preliminar de prescrição quinquenal parcial não comporta acolhimento.

O juízo a quo fundamentou a rejeição da prescrição a partir do termo inicial considerado exigível para a pretensão de cobrança, consignando que, embora o contrato originário seja de 05/09/2017, o vencimento final do parcelamento renegociado ocorreu em 08/09/2022, e, ajuizada a ação em 28/04/2023, não transcorreu o lustro do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme inclusive citada na sentença, é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, para cobrança de dívida líquida em instrumento particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o vencimento da última parcela, segundo o princípio da
actio
nata
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.889.810/SP, Terceira Turma, j. 09/11/2022,
DJe
16/11/2022).

No caso, além de a ação ter sido proposta dentro do quinquênio, a decisão integrativa delimitou o inadimplemento entre 08/07/2018 e 08/09/2022, o que também evidencia a ausência de parcelas anteriores ao marco prescricional sustentado, no âmbito da condenação delimitada.

REJEITO
,
portanto, a preliminar
de prescrição.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a procedência de ação de cobrança fundada em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e termo de renegociação, com discussão acerca
da
eficácia do ajuste renegociado não assinado, alegada cobrança
de valores já quitados
, suposto impedimento de pagamento por bloqueio de boletos, e critérios de atualização e juros fixados na sentença e na decisão integrativa.

Como relatado, a apelada ajuizou ação de cobrança em face dos apelantes, afirmando inadimplemento a partir de julho/2018, e o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 37.901,84, com encargos legais, decisão que foi integrada por embargos de declaração para delimitar expressamente o período das parcelas inadimplidas (M009 a M059) e aclarar os critérios de correção e juros.

Passo ao exame.

Os apelantes sustentam que o termo renegociado não poderia produzir efeitos por ausência de assinatura, inexistindo confissão válida e sendo inadmissível confissão tácita.

Sem razão.

O juízo de origem foi explícito ao reconhecer que, embora o termo não tenha sido formalmente assinado pelos réus, o início de seu cumprimento, mediante pagamento parcial das parcelas pactuadas, caracteriza anuência tácita às condições estabelecidas, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

De fato, no sistema civil brasileiro, prevalece o princípio da liberdade das formas (art. 107 do CC), sendo possível a exteriorização da vontade de modo tácito, por comportamento concludente, quando as circunstâncias demonstram adesão ao conteúdo do ajuste. Essa compreensão é compatível com a vedação ao comportamento contraditório, especialmente quando a parte executa o contrato por período considerável e, posteriormente, pretende negar sua eficácia por vício meramente formal
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA
FRANQUEADA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 15/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 02/07/2019 e concluso ao gabinete em 11/03/
2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da validade do contrato de franquia não assinado pela franqueada. 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou
formal.
Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado.
4 .
A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (
art
.
111 do CC/02). 5.
A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o
negócio.
A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. 6. Na hipótese, a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas com a recorrida
.
7 .
A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
) .
A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. 8. No particular, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. Esta, embora não tenha assinado e restituído o documento àquela, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da recorrida, utilizado a sua marca e instalado as
franquias.
Inclusive, pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista no art. 6º da Lei 8 .955/94. 9. Recurso especial conhecido e desprovido
”
.

(STJ - REsp: 1881149 DF 2019/0345908-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2021)

Assim, no caso concreto, reconhecida a relação jurídica contratual originária e demonstrado o comportamento concludente, não se vislumbra razão suficiente para afastar a eficácia do ajuste que embasa a cobrança em sede de ação de conhecimento.

Ainda, o
s apelantes afirmam que valores já quitados teriam sido incluídos novamente, imputando má-fé à apelada.

Todavia, a sentença consignou que as impugnações apresentadas não foram acompanhadas de prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, incluindo planilhas e extrato de pagamentos, aplicando corretamente a regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

A imputação de má-fé processual exige demonstração clara de conduta dolosa, enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se extrai, por ora, do acervo documental reconhecido como suficiente pelo juízo de origem. Nesse cenário, ausente comprovação de cobrança em
duplicidade e considerando que a condenação foi delimitada, em embargos de declaração, às parcelas M009 a M059, não há base para reforma do julgado nesse ponto.

A tese de que a apelada teria bloqueado a emissão de boletos e impedido a adimplência
também
não prospera.

A sentença foi expressa ao consignar que tal alegação não afasta o inadimplemento, tampouco justifica a ausência de outras medidas para solver a obrigação ou questionar oportunamente eventual conduta da credora antes do ajuizamento.

Além disso, ainda que se alegue obstáculo ao pagamento por determinado meio, o devedor dispõe de instrumentos próprios para elidir a mora, inclusive consignação em pagamento, exigindo-se, para tanto, prova da recusa do credor ou impossibilidade imputável a este, o que não foi demonstrado de modo suficiente nos autos
.

Outrossim, o
s apelantes invocam a incidência do Código de Defesa do Consumidor e apontam, genericamente, obscuridades e abusividades.

Ainda que, em tese, se discuta a natureza da relação, o fato é que, no caso concreto, o juízo de origem registrou inexistir apontamento específico e comprovado de cláusulas abusivas ou defeito na prestação do serviço que autorizasse revisão ou invalidação, concluindo que a impugnação genérica ao contrato é insuficiente para desconstituir a prova documental produzida.

Por fim, com relação aos
critérios de correção e juros
, a
sentença fixou juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da Selic como indexador, em consonância com as alterações legislativas, e a decisão integrativa esclareceu, com precisão, que deve ser deduzido da Selic o valor correspondente ao IPCA, justamente para evitar duplicidade.

Assim, além de não se constatar cumulação indevida, o próprio
decisum
integrativo foi destinado a conferir segurança ao cumprimento de sentença, afastando dúvidas quanto ao período do inadimplemento e à metodologia de atualização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença
; e, e
m razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme já reconhecido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026